Tribunal: STF
Processo: AI 67078
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-04
Data de publicação: 1976-08-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRANSFERENCIA DE EMPREGADO. ILICITUDE
RECONHECIDA, COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA E A LUZ DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE E SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
II. EMPREGADO ESTAVEL. OPÇÃO PELO REGIME DO FUNDO DE GARANTIA.
DIREITO A INDENIZAÇÃO, FACE AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, SEM
AFRONTA AQUELA CARTA.